Tribunal: TCU
Processo: 028.345/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Solange Padilha (CPF: XXX.959.837-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 301278/2001-6 (peça 9) firmado entre o CNPq e SOLANGE PADILHA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Bolsa no País - O Projeto Brasil Arte Origem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Solange Padilha, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Bolsa no País - O Projeto Brasil Arte Origem"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Solange Padilha, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Solange Padilha, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/2/2002 1.838,23 4/3/2002 1.838,23 2/4/2002 1.838,23 3/5/2002 1.838,23 3/6/2002 1.838,23 3/7/2002 1.838,23 2/8/2002 1.838,23 2/9/2002 1.838,23 2/10/2002 1.838,23 4/11/2002 1.838,23 3/12/2002 1.838,23 28/12/2002 1.838,23 4/2/2003 1.838,23 6/3/2003 1.838,23 2/4/2003 1.838,23 2/5/2003 1.838,23 2/6/2003 1.838,23 2/7/2003 1.838,23 4/8/2003 1.838,23 2/9/2003 1.838,23 2/10/2003 1.838,23 3/11/2003 1.838,23 2/12/2003 1.838,23 6/1/2004 1.838,23 3/2/2004 1.838,23 3/3/2004 1.838,23 5/4/2004 1.838,23 5/4/2004 400,00 5/5/2004 1.838,23 5/5/2004 400,00 3/6/2004 1.838,23 3/6/2004 400,00 5/7/2004 1.838,23 5/7/2004 400,00 4/8/2004 1.838,23 4/8/2004 400,00 2/9/2004 1.838,23 2/9/2004 400,00 4/10/2004 1.838,23 4/10/2004 400,00 4/11/2004 1.838,23 4/11/2004 400,00 16/11/2004 1.838,23 26/11/2004 400,00 30/12/2004 1.838,23 5/1/2005 400,00 5/1/2005 1.838,23 2/2/2005 400,00 2/3/2005 400,00 2/3/2005 1.838,23 Valor atualizado do débito (com juros) em 14/12/2020: R$ 392.273,53 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à responsável e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entender cabíveis.